Tribunal: TJES
Processo: 5002997-63.2019.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002997-63.2019.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA LUIZA FERREIRA CORREA MARTINS DIAS
RECORRIDO: FUNDACAO RENOVA
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO. DESASTRE AMBIENTAL IMPACTO NA PLANTAÇÃO/PESCA DA RECORRENTE. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. DANO MORAL EVIDENCIADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O desastre ambiental consistente no rompimento da barragem da mineradora Samarco que contaminou o Rio Doce, e impactou no ecossistema regional inclusive na comunidade de Regência é de conhecimento público e notório, dispensando prova a seu respeito, a teor do art. 374, inciso I, do CPC. Precedente.

2. A possibilidade de inversão do ônus da prova, seja por força do reconhecimento de uma relação de consumo (consumidor por equiparação art. 17, CDC), seja em razão dos princípios que regem o trato da matéria em sede de Direito Ambiental (notadamente, a prevenção e a precaução) transfere para o fornecedor de serviços/produtos e causador do dano ambiental o encargo de provar que sua conduta não ensejou riscos para o meio ambiente e, por consequência, aos pescadores/moradores/exploradores da região e eventuais lesados.

3. Tal inversão, entretanto, deve se limitar à produção da prova do dano ambiental e das consequências que tal dano gerou nas áreas atingidas, sendo que eventual dano individual da recorrente, como o alegado na petição inicial deverá por ela ser demonstrado, nos termos do caput do art. 373 do CPC.

4. In casu, pela oitiva das testemunhas da recorrente restou demonstrado que esta pescava e plantava hortaliças para vender. Em que pese a ausência de registro profissional, tal fato não torna ilícita a atividade. Assim, tenho que deve a sentença ser reformada pela configuração do dano moral.

5. A responsabilidade civil da recorrida, na espécie, é objetiva, pautada na teoria do risco integral, dispensando provas de sua culpa no evento danoso. O fundamento da responsabilidade civil está no artigo 225, §3º, da Constituição Federal, e no artigo 14, §1º, da Lei nº 6.938/1981, contando com respaldo do c. STJ, que assim orienta: É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que, nos danos ambientais, incide a teoria do risco integral, advindo daí o caráter objetivo da responsabilidade, com expressa previsão constitucional (art. 225, § 3º, da CF) e legal (art. 14, § 1º, da Lei n.6.938/1981), sendo, por conseguinte, descabida a alegação de excludentes de responsabilidade, bastando, para tanto, a ocorrência de resultado prejudicial ao homem e ao ambiente advindo de uma ação ou omissão do responsável. Precedentes. (AgInt no AREsp 1515490/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 04/02/2020)

6. O dano moral, tratando-se de responsabilidade civil extracontratual decorrente de dano ambiental, no qual o fornecimento de água foi interrompido e foi atingida, ainda, a pesca e plantação da autora, é presumido (
in re ipsa
).

7. Dano moral comprovado a partir das evidências de que o desastre ambiental impactou no fornecimento de água, na pesca e na plantação da autora, justificando a reparação moral. Restou fixado pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo, para os casos de interrupção no fornecimento de água, o valor de R$1.000,00 (mil reais), de modo que, existindo impacto, no presente caso, também na pesca e plantação da autora, justifica-se a indenização no importe de R$4.000,00 (quatro mil reais).

8. Incidem sobre o valor do dano moral, na medida em que se trata de responsabilidade civil extracontratual, juros de mora a partir do evento danoso (súmula 54, do c. STJ) e correção monetária a partir do arbitramento (súmula 362, do c. STJ).

9. Dano material não comprovado na origem. Ao analisar a documentação acostada à Inicial, bem como a prova produzida, denota-se a inexistência de demonstrativos de ganhos mensais da atividade comercial exercida pela recorrente. Mantida a sentença nesta parcela.

10. Recurso provido parcialmente, para reformar a sentença e condenar FUNDAÇÃO RENOVA a reparar os danos morais suportados pela autora da demanda, no importe de R$ 4.000,00.

11. Sem custas.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.